Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: NLV, YBO, C. L. O. REPRESENTANTE LEGAL: NLV APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. APELANTE: MSE, GAC, MTNX, FFR, TBG, FSA DESPACHO Considerando o parcer do n. r. do MPDFT (ID 54558587) que, em tese, implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator